Tribunal: TJMT
Processo: 1030769-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030769-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON AMANCIO JUNIOR - CPF: 222.118.558-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0004-78 (AGRAVADO), SORAIA COCHONI ACHICAR - CPF: 255.841.088-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS LOCADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de reintegração de posse, nos autos da

Ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Perdas e Danos proposta por ATIVA
LOCAÇÃO LTDA. A empresa alegou inadimplemento de parcelas contratuais referentes à locação de bens móveis — módulos habitáveis e aparelhos de ar-condicionado — e esbulho possessório pela recusa do Município em devolver os equipamentos após notificações extrajudiciais. A liminar foi deferida com fundamento na posse demonstrada, no esbulho pela inadimplência e na negativa de devolução, além da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória em favor da agravada;

(
ii
) estabelecer se a natureza da relação contratual entre as partes — ainda que envolva ente público — autoriza a aplicação do regime jurídico de direito privado e, por consequência, a configuração de esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato apresentado pela agravada, embora inicialmente contestado pelo Município, possui assinaturas digitais válidas, conforme previsão do art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001, sendo corroborado pelo comportamento das partes quanto à entrega, uso dos bens e inadimplemento.

A posse exercida pela agravada restou comprovada com base no contrato de locação, notas fiscais e entrega efetiva dos bens, enquanto o esbulho se configurou pela recusa do ente público em restituir os equipamentos após o inadimplemento e o término da vigência contratual.

A alegação de existência de contrato administrativo diverso não afasta o esbulho, pois, mesmo reconhecendo o término da vigência contratual em setembro de 2024, o Município manteve os bens sob sua posse sem respaldo contratual ou legal.

O regime jurídico aplicável à locação de bens móveis por entes públicos é híbrido, mas admite, em situações como a dos autos, a prevalência das normas de direito privado, inclusive para fins possessórios, conforme o art. 89 da Lei no 14.133/2021 e jurisprudência do TJMT.

Não há demonstração de risco concreto à continuidade dos serviços públicos, sendo os bens locados móveis, temporários e substituíveis. Por outro lado, está caracterizado o perigo de dano à agravada, diante da retenção indevida de bens essenciais à sua atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 561, 995, parágrafo único; CC, art. 104; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 8.666/1993, art. 62, § 3o; Lei no 14.133/2021, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1001357-41.2021.8.11.0014, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com fulcro nos artigos 1.015, inciso I, e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT (I
d
200717212), que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor da empresa ATIVA LOCAÇÃO LTDA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Perdas e Danos no 1061765-72.2025.8.11.0041.

Na origem, a empresa agravada ajuizou ação possessória alegando ter celebrado com o Município de Cuiabá o Contrato de Locação no 2024001002000711/00, cujo objeto consistiria na locação de 08 (oito)
aparelhos de ar-condicionado tipo janela, 01 (um) módulo habitável banheiro de quatro metros e 04 (quatro) módulos habitáveis isotérmicos de seis metros, com vigência inicial estipulada para o período de 01/05/2024 a 27/10/2024, com previsão de prorrogação automática.

Sustentou a agravada que o Município deixou de adimplir as parcelas referentes aos meses de setembro e outubro de 2024, acumulando um débito de R$ 20.580,00 (vinte mil, quinhentos e oitenta reais). Alegou, ainda, que mesmo após notificações extrajudiciais, o ente público recusou-se a devolver os bens locados, configurando esbulho possessório.

O juízo
singular
, em cognição sumária, deferiu a medida liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de que a posse anterior da autora/agravada restaria demonstrada pelo contrato de locação (ID 199457252) e que o esbulho possessório se configuraria pela inadimplência do requerido e pela recusa em permitir a retirada dos equipamentos locados, mesmo após as notificações extrajudiciais, citando a cláusula 5.3 do referido instrumento e entendendo presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município agravante sustenta, em síntese: (i) a invalidade do contrato apresentado pela agravada (Contrato no 2024001002000711/00), por tratar-se de minuta não assinada, destituída de eficácia jurídica; (
ii
) a existência de contrato administrativo diverso e válido (Contrato no 108/2024/PMC), firmado em 26/03/2024, regido pela Lei no 8.666/93, com vigência improrrogável de 180 dias, encerrada em 22/09/2024; (
iii
) a inaplicabilidade das regras do direito privado, pois as
rescisões contratuais da Administração Pública devem seguir rito próprio, assegurando contraditório e ampla defesa; (
iv
) a ausência de esbulho possessório, visto que a posse do Município decorreu de contrato administrativo válido e que a ação foi ajuizada apenas em junho de 2025, quase um ano após o término contratual; (v) a indevida cobrança de valores, uma vez que o contrato expirou em setembro de 2024, além de discrepância entre o valor supostamente devido (R$ 15.600,00) e o valor pleiteado (R$ 20.580,00), sem comprovação documental; e (vi) configuração de litigância de má-fé pela agravada, por alterar a verdade dos fatos e embasar sua pretensão em documento nulo.

Ao final, requereu o recebimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão liminar de reintegração de posse concedida (
Id
200717212), por ausência
da relevância do pedido e do perigo da demora
que a justifiquem, determinando-se a restituição da posse dos bens ao Município de Cuiabá até a resolução final da demanda.

Em decisão monocrática (I
d
313420886
),
foi
indeferido o pedido
de tutela recursal, por não vislumbrar a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil para concessão de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta (I
d
320105879), refutando os argumentos do agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso. Em síntese, alegou que: (i) o contrato de locação foi assinado digitalmente pelas partes, sendo apostas, em 23/04/2024, as assinaturas do então gestor municipal e de uma testemunha do município;
(
ii
) as notas fatura anexadas descrevem com precisão o objeto locado e o período de locação; (
iii
) mesmo que se admitisse tratar-se de contrato administrativo, o inadimplemento superior a 90 dias e a recusa em restituir os bens locados configuram esbulho possessório; (
iv
) a partir de 23 de setembro de 2024, não havia mais amparo legal ou contratual para a manutenção dos bens sob posse da Administração; (v) os bens em questão não são essenciais ao serviço público, tratando-se de containers modulares, que podem ser prontamente substituídos mediante contratação de outro fornecedor, sem qualquer prejuízo ao interesse coletivo.

O Ministério Público, no parecer de I
d
323142893, declinou de suas atribuições no feito, por entender inexistirem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do Parquet, ressaltando que, havendo a presença de fatos novos a ensejar a atuação do Ministério Público, reserva-se a prerrogativa da eventual e oportuna intimação para os devidos fins.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1
.
Mérito Recursal

Cinge-se a controvérsia, em sua essência, à disputa possessória sobre bens móveis locados pela empresa agravada ao Município agravante, quais sejam: 08 (oito) aparelhos de ar-condicionado tipo janela, 01 (um) módulo habitável banheiro de quatro metros e 04 (quatro) módulos
habitáveis isotérmicos de seis metros, destinados à utilização em uma Unidade de Referência de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (URPICS), conforme alegado pelo Município. Tais bens, por sua natureza e finalidade, constituem estruturas temporárias e removíveis, que não se incorporam definitivamente ao patrimônio público, sendo objeto de relação contratual de caráter transitório, cuja posse direta foi transferida ao ente público mediante contraprestação pecuniária, permanecendo a propriedade e a posse indireta com a empresa locadora.

Cumpre ressaltar, de início, que a análise a ser empreendida nesta sede recursal limita-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória, não sendo possível, neste momento processual, adentrar no mérito da ação originária, que demanda dilação probatória e cognição exauriente.

2.1.
Dos requisitos para concessão da tutela possessória

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

No caso em análise, o juízo
de primeiro grau
entendeu presentes tais requisitos, fundamentando sua decisão na existência de contrato de locação entre as partes, na inadimplência do Município quanto às parcelas referentes aos meses de setembro e outubro de 2024, e na recusa em permitir a retirada dos equipamentos locados, mesmo após notificações extrajudiciais.

O agravante, por sua vez, sustenta a invalidade do contrato apresentado pela agravada, por ausência de assinatura, e a existência de contrato administrativo diverso, com vigência já expirada, além da inaplicabilidade das regras do direito privado à Administração Pública.

2.2.
Da análise dos requisitos no caso concreto

Após detida análise dos autos, verifica-se que, em cognição sumária, própria desta fase processual, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar de reintegração de posse.

Primeiramente, quanto à alegação de invalidade do contrato apresentado pela agravada, observa-se que, embora o agravante insista na
tese de inexistência de contrato válido por ausência de assinatura, não nega a efetiva contratação dos bens nem a inadimplência das parcelas, limitando-se a discutir o montante devido.

Merece especial destaque, neste ponto, a afirmação da agravada em suas contrarrazões (I
d
320105879) de que o contrato de locação no 2024001002000711/00 foi efetivamente assinado digitalmente pelas partes, tendo sido apostas, em 23/04/2024, as assinaturas do então gestor municipal, Sr. Thiago Simoni Rodrigues, e de uma testemunha do município, Sr. Lucas
Godines
Manfredi, conforme se verifica no contrato anexado às contrarrazões (p. 7).

Es
s
a informação, somada ao documento apresentado, constitui elemento probatório relevante que, em sede de cognição sumária, corrobora a existência de relação contratual válida entre as partes, em consonância com o disposto no art. 104 do Código Civil e no art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, que confere validade jurídica aos documentos assinados digitalmente, ainda que por certificados não emitidos pela ICP-Brasil, quando as partes reconhecerem a autenticidade do instrumento.

Ademais, os próprios autos de origem revelam a entrega dos módulos e aparelhos, a utilização pelo Município e a falta de pagamento dos meses de setembro e outubro de 2024. A decisão agravada bem destacou que havia previsão contratual expressa de retomada dos equipamentos em caso de inadimplência (cláusula 5.3), reforçada por notificações extrajudiciais enviadas ao ente público antes da propositura da ação.

Portanto, mesmo que o contrato juntado contenha campos de assinatura em branco, o comportamento das partes, consistente na entrega dos bens, utilização pelo Município e ausência de pagamento, evidencia a existência da relação locatícia e a incidência das disposições contratuais.

De igual modo, a alegação de "contrato administrativo diverso" não altera o quadro fático essencial: a posse do Município tornou-se precária diante do inadimplemento e da negativa de devolução dos bens, caracterizando, em cognição sumária, esbulho possessório (art. 561, CPC).

Nesse sentido, a posse injusta, caracterizada pelo esbulho, autoriza a concessão de medida liminar de reintegração de posse, independentemente da natureza jurídica do contrato que originou a relação entre as partes.

No que concerne à alegação de inaplicabilidade das normas de direito privado à Administração Pública, cumpre salientar que o regime jurídico aplicável aos entes públicos possui natureza híbrida, podendo abarcar tanto regras de direito público quanto de direito privado, a depender da natureza da entidade contratante e da atividade desempenhada.

Com efeito, nas hipóteses em que a Administração Pública figura como locatária em contratos de locação de bens móveis — como, por exemplo, equipamentos de ar-condicionado —, o regime jurídico que rege a avença tende a ser predominantemente o de direito privado, notadamente quando inexiste a imposição de cláusulas exorbitantes típicas dos contratos administrativos. Ainda que a finalidade seja pública, tais ajustes não
ostentam, por si sós, a natureza de contratos administrativos
em sentido estrito
, sujeitando-se, portanto, majoritariamente, aos princípios e normas do direito civil.

Essa diretriz encontra amparo no art. 89 da Lei no 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que estabelece que
“os contratos
regem-se
pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado”
. Assim, evidencia-se a coexistência normativa: o direito público exerce primazia quando presente interesse público qualificado, mas o direito privado tem aplicação subsidiária e, em determinadas situações, prevalente.

Nessa mesma linha, o art. 62, § 3o, da revogada, mas ainda aplicável em hipóteses residuais, Lei no 8.666/1993, já previa que, aos contratos de locação nos quais o Poder Público figura como locatário, aplicam-se, no que couber, as normas gerais da legislação de licitações e as regras de direito privado previstas na Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), que disciplina a locação de imóveis urbanos para fins não residenciais.

A jurisprudência também consagra tal entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO LOCATÁRIA. REGÊNCIA PREDOMINANTEMENTE PELAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO. RESCISÃO ANTECIPADA. A
ENTREGA DAS CHAVES PÕE FIM À RELAÇÃO LOCATÍCIA. DEVER DE RESTITUIR O IMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM QUE RECEBIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2.
Aos contratos de locação firmados pela Administração Pública enquanto locatária, aplicam-se os comandos previstos nos artigos 55 e 58 a 61, por força do art. 62, § 3o, I, todos da Lei n.o 8.666/93, normas tipicamente de Direito Administrativo, bem como as regras de direito privado contidas na legislação sobre locação para fins não residenciais, nos termos da Lei n.o 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, sendo regida, predominantemente, pelas normas de direito privado
. (..) 5. Recurso desprovido.”

(TJMT - 1001357-41.2021.8.11.0014, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/05/2024, publicado em 15/05/2024
– destaquei.
)

Dessa forma, mesmo quando celebrados pela Administração Pública, contratos dessa natureza submetem-se, em regra, ao regime jurídico comum, não sendo conferidos ao ente público privilégios unilaterais típicos dos contratos administrativos de cunho estritamente público.

Assim, a inadimplência contratual ou a retenção indevida de bens locados após o término da vigência contratual configura, em tese, esbulho possessório, legitimando a adoção de medidas possessórias aptas a restabelecer a posse legítima em favor do locador.

No caso concreto, embora o agravante invoque a existência do Contrato Administrativo no 108/2024/PMC, tal ajuste teve sua vigência expirada em 22/09/2024, conforme expressamente reconhecido pelo próprio Município. A partir dessa data, inexiste fundamento contratual ou legal que ampare a manutenção da posse dos equipamentos pela Administração, o que configura, em tese, situação típica de esbulho.

Cumpre ainda ressaltar que o agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e específica, qualquer risco real de desorganização dos serviços públicos decorrente da desocupação ou da restituição dos bens. Trata-se, como visto, de módulos e equipamentos de ar-condicionado, bens móveis de natureza substituível e não essencial, utilizados em regime temporário e contratual oneroso.

Por outro lado, o perigo de dano é manifesto em desfavor da agravada, que permanece privada de seus equipamentos e dos valores que lhe são devidos, comprometendo diretamente o desenvolvimento de sua atividade econômica.

2.3.
D
a manutenção da decisão agravada

Diante do exposto, não se vislumbra, neste momento processual, a presença dos requisitos necessários à reforma da decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e amparada em elementos suficientes para justificar a medida liminar possessória.

Ressalte-se que a análise ora empreendida
se
limita
à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória, não adentrando no mérito da ação originária, que demanda dilação probatória e cognição exauriente.

Nesse sentido, as questões relativas à validade e eficácia dos contratos invocados pelas partes, à natureza jurídica da relação entre elas estabelecida, bem como à existência e montante de eventual débito, deverão ser objeto de ampla instrução probatória na ação originária, não sendo possível, nesta sede recursal, emitir juízo definitivo sobre tais matérias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, que deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da empresa ATIVA LOCAÇÃO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025